Tribunal: STF
Processo: RE 1312098
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO CONCURSO PÚBLICO. REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS JURISPRUDENCIAIS. NÃO CONFIGURADA. PROVIMENTO DERIVADO DE CARGO PÚBLICO. DECISÃO RECORRIDA QUE SE  AMOLDA  À JURISPRUDÊNCIA DO STF.  DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.



    1. O princípio constitucional do concurso público é a regra para provimentos de cargos na Administração Pública. 



    2. A lei estadual não obedece as diretrizes fixadas na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal para caracterizar uma possível reestruturação administrativa, configurando-se em hipótese de provimento derivado de cargos. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.